Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. DESPESAS. PARTILHA AINDA NÃO REALIZADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
1.1. Na origem, o autor ajuizou ação na qual alega que convivia com a requerida em união estável e, após sua dissolução, em 25/05/2023, saiu do imóvel no qual residiam, de modo que, não obstante estejam as contas de água e esgoto em nome do autor, a requerida é responsável pelas despesas residenciais referentes a este imóvel e deixou de pagar algumas delas, o que fez com que o nome do autor fosse protestado e, ao procurá-la para tentar solucionar a questão, tem sido ameaçado de ser acusado de cometer violência doméstica. Requer, assim, a condenação da requerida, ora recorrida, na obrigação de transferir a titularidade das contas de água e respectivos débitos junto a CAESB, na obrigação do pagamento dos débitos atualizados para cancelamento dos protestos e na obrigação de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão debatida nestes autos não diz respeito à partilha, mas a transferência de titularidade da conta de água para a parte recorrida, o pagamento de contas em atraso e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais ao recorrente, em razão de protesto de seu nome.
4. A competência do Juiz da Vara de Família, definida no art. 27 da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), compreende o processamento e julgamento das ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal, dentre as quais se insere o divórcio e os seus desdobramentos patrimoniais. 4.1. Na hipótese em análise, o recorrente busca discutir, nos Juizados Especiais, débitos relativos a imóvel ainda não definitivamente partilhado, considerando que o processo 0700060-72.2024.8.07.0016, em que se discute a partilha do imóvel vinculado às despesas aqui discutidas, ainda se encontra em grau recursal. 4.2. Por não ter sido ainda partilhado o patrimônio comum, é competência da Vara de Família conhecer de ação de indenização decorrentes de direitos econômicos relativos a tais bens. Neste sentido: Acórdãos 1422396 e 1331779 (este último, “a contrario sensu”).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenado ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227. Lei n. 11.697/2008, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1422396, 0706795-43.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2022, publicado no DJe: 25/05/2022; Acórdão 1331779, 0732455-59.2020.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2021, publicado no DJe: 23/04/2021.